Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732308-83.2017.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL RECORRIDO: CESAR CRISHNAMURTI COSTA DE MENEZES, CARLA CRISTINA COSTA DE MENEZES, MARIA DO CARMO RAMOS COSTA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÊMIO DE SEGURO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, visto que se trata de relação de consumo onde se tem de um lado um consumidor e, de outro, fornecedor de seguro, conforme dispõe o art. 3o do CDC. Ao disponibilizar o seguro ao consumidor, a instituição bancária participa da cadeia de consumo e torna-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços. 2. A ausência de exigência exames prévios do consumidor, a fim de ser avaliado o risco, assim como a existência de doenças que pudessem comprometer a prestação do serviço impõe a aceitação das condições declaradas pelo contratante, assim como, o risco assumido pela seguradora. 3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de doenças preexistentes, sem qualquer esclarecimento ao consumidor, ou sem a exigência da devida demonstração de saúde, à luz do disposto no art. 51, inc. I e IV, do CDC. 4. As fornecedoras de serviços respondem objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em virtude dos defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 14 do CDC 5. Demonstrado o defeito dos serviços em face da indevida negativa de cobertura securitária, mostra-se adequada a condenação das Rés, solidariamente, a arcarem com o pagamento do prêmio do seguro contratado por segurado falecido, observado o limite da cobertura contratual. 6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atual da indenização foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pelos Apelantes. 7. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, ao argumento de que os documentos juntados demonstram a preexistência de doenças à contratação do seguro, a ciência do segurado sobre as condições pactuais, e que somente poderá ser responsabilizada pelos riscos predeterminados contratados. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJMS; b) artigos 2o, 141, 392, inciso II, 492, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXVI, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa, bem como, que a concessão de cobertura integral, sob o fundamento de desconhecimento das cláusulas, configura julgamento extra petita. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “quando da contratação do seguro, não foram exigidos exames prévios do consumidor para que fosse avaliado o risco, assim como a existência de doenças que pudessem comprometer a prestação do serviço. Uma vez não tomada tal providência, foram tidas como aceitas as condições declaradas pelo contratante, bem como o risco assumido pela seguradora” (ID 14880786). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 2o, 141, 392, inciso II e 492, todos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. No que tange à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LV e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome a advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004